Tribunal: TJPA
Processo: 0808980-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808980-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDVALDO SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PRATICADO POR PESSOA DIVERSA DO PACIENTE, O QUAL TERIA PARTICIPADO DA AGRESSÃO INICIAL NA PESSOA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE MELHOR APURAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO PACIENTE NO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DE PREENCHER OS REQUISITOS PARA A SUA CONCESSÃO. ORDEM CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1.

O delito não está sendo imputado ao paciente, o qual teria participado apenas da agressão inicial na pessoa da vítima, sendo o disparo feito por pessoa diversa;

2.

Indispensável a apuração da conduta delituosa no decorrer da instrução processual, quando então se poderá definir a participação do paciente;

3.

Substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas que se impõe, por ter o paciente condições de responder ao processo em liberdade;

4.

Ordem de habeas corpus
concedida
, a unanimidade, para substituir a prisão pelas medidas previstas nos incisos I, II, III e IV do art.319 do CPP.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
conceder a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente EDVALDO SANTOS DE SOUZA, preso em flagrante delito no dia 28/05/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 30/05/2023, sendo mantida em audiência de custódia realizada no dia 31/05/2023, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 121, c/c 14, inciso II, ambos do CPB. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da Ação Penal nº 0801069- 81.2023.8.14.0060.

Consta na decisão que decretou a prisão preventiva, que no dia 28/05/2023, por volta das 16H00, a autoridade policial da cidade de Tomé-Açu tomou conhecimento de que, após ser dado cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor de ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, o irmão dele, EDVALDO SANTOS DE SOUZA (paciente), líder de uma comunidade da Vila Socorro, zona rural do município anteriormente mencionado, teria ficado revoltado, e, juntamente com um grupo de indivíduos portando armas de fogo, estariam ameaçando populares próximo à Vila Betel, a equipe policial se deslocou ao local indicado para apurar o ocorrido, no trajeto, receberam informação de que o grupo liderado pelo paciente havia baleado uma pessoa de apelido ISMAEL PAIVA LAMEIRA (Presidente da Associação de Ribeirinhos da Vila Socorro), a vítima teria sido socorrida e levada ao hospital da SESPA. O coacto, juntamente com LOIRINHO e PATRICK, se deslocaram para o hospital anteriormente mencionado, onde encontram JAMERSON PINHEIRO DE ARAUJO, testemunha ocular do fato e que acompanhava a vítima, que JAMERSON confirmou que o grupo liderado pelo paciente teria obstruído um dos ramais da Vila Betel.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir em decorrência da impossibilidade de manutenção indígena nas unidades prisionais do Estado do Pará e, necessidade de concessão de prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A prisão do paciente ocorreu pelo fato de ter participado de uma eventual agressão contra a vítima ISMAEL PAIVA LAMEIRA, presidente da ASSOCIAÇÃO DE RIBEIRINHOS DA VILA SOCORRO, que culminou com um tiro disparado por Vitor de Oliveira Jesus, conhecido por “Lorinho”, que acompanhava o paciente juntamente com outros envolvidos na ocasião em que a vítima foi atingida. A pretensão do writ é a substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar em favor do paciente, ao argumento de que se trata de um indígena, também líder de uma comunidade na zona rural de Tomé-Açu, neste Estado.

Depreende-se, contudo, do exame dos autos que o paciente não foi o autor do disparo que atingiu a vítima e que inclusive teria prestado auxílio a esta, e depois compareceu à delegacia de polícia para registrar os fatos, momento em que foi lhe dado voz de prisão em flagrante. Não há, ainda, como assegurar se o paciente é coator ou partícipe do crime de homicídio tentado, mas apenas teria participado ativamente junto com outras pessoas, também denunciadas, da agressão inicial com pedaços de madeira contra a mencionada vítima.

A prisão do paciente se deu em 30/05/2023, encontrando-se a partir de então tolhido de sua liberdade, e somente com a instrução do processo é que se terá certeza de sua contribuição na cena delituosa, vez que o autor do disparo é pessoa diversa. Não vislumbro, portanto, a necessidade de se manter a custódia preventiva do coacto, considerando que é líder em sua comunidade, logo, tem residência fixa, trabalho e família constituída, podendo perfeitamente ser substituída por medidas cautelares previstas no art.319 no Código de Processo Penal, atendendo que a prisão preventiva é medida gravosa, sendo, pois, a
ultima

ratio
, por interferir diretamente na liberdade da pessoa. Assim, substituo a prisão cautelar pelas seguintes medidas:

a)

Comparecimento bimestral em Juízo, a fim de que se tenha controle sobre a atividade exercida pelo paciente (art.319, I);

b)

Proibição de acesso com frequência a bares, festividades, ingerir bebidas alcoólicas e aglomerações de pessoas (art.319, II);

c)

Não se aproximar da vítima e seus familiares e dos locais por eles frequentados, assim evitando a ocorrência de novas infrações penais (art.319, III);

d)

Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização Judicial por mais de 8 (oito) dias (art.319, IV);

e)

Além disso, deve comparecer a todos os atos judiciais para os quais foi intimado e não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo.

Ante o exposto,
concedo
a Ordem de habeas corpus, substituindo a prisão pelas medidas acima mencionadas, nos termos do artigo 319, I, II, III e IV do CPP, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, se por
al
não estiver preso.

É como voto.

Belém. (PA), 27 de julho de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/08/2023